Tribunal: TJDFT
Processo: 0743338-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA. TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO. FRAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A orientação das Cortes Superiores é no sentido de que a reincidência é condição pessoal que estende seus efeitos às demais execuções em curso.
2. No presente caso, o magistrado singular, acertadamente, determinou a aplicação da fração 3/5 para progressão que corresponde à previsão do art. 112, inciso VII, da LEP, por se tratar de apenado reincidente na prática de crime hediondo.
3. Recurso conhecido. Negou-se provimento.